Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-09.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos, etc.
Nos termos do art. 80, § 1o do Regimento Interno do TJMT, “A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...).”.
No caso, verifico que o Dr. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes julgou o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de no 100042750.2020.8.11.9005, razão pela qual se tornou prevento para julgamento do recurso inominado.
Desta forma, determino que este recurso seja redistribuído para a relatoria do referido magistrado.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora